Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO (241) 1009604-53.2021.8.11.0000
REQUERENTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Autônomo de Tutela Recursal formulado por MD Norte Comércio de Cereais Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1001593-14.2018.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, em razão da certidão de Id. 89467968, que indica possível prevenção da presente petição e do mandado de segurança no 1000544-90.2020.8.11.0000, que tramitou perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público.
Ocorre que, não há prevenção no presente feito, ante a modificação do órgão fracionário, uma vez que, o mandado de segurança tramitou perante à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e a presente petição e posterior recurso de apelação deve tramitar nesta Primeira Câmara de Direito Público.
Nesse sentido da inexistência de prevenção quando ocorre modificação do órgão fracionário, é o entendimento do STJ:
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA E MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA PARA O CONHECIMENTO E JULGAMENTO DISTINTA. LIBERDADE DE OPÇÃO DO DEMANDANTE PARA EXECUTAR A AÇÃO COLETIVA OU INDIVIDUAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há que se falar em prevenção entre duas ações em que os juízos competentes para o conhecimento e processamento são distintos, pois a prevenção pressupõe a existência de dois juízos igualmente competentes. No caso, tem-se o mandado de segurança individual impetrado contra ato de Ministro de Estado, que se submete à competência deste Superior Tribunal de Justiça, e a ação ordinária coletiva ajuizada contra a União, da competência da Justiça Federal Comum.
(...) (STJ - AgRg na ExeMS 6.359/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 14/10/2010). [Destaquei]
Isso posto, determino a redistribuição deste feito, na forma regimental.
Int.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora